Tribunal: TJPA
Processo: 0801262-53.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2021-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0801262-53.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

SUSCITADO: 4A VARA DE FAMÍLIA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

2ª E 4ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS C/C REVISIONAL E REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTENDO OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO E RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES ENTRE AS DEMANDAS. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 4ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM, À UNANIMIDADE.

1.

Conflito Negativo de Competência instaurado para dirimir a existência ou não de conexão ou risco de decisões conflitantes entre as demandas apontadas no Incidente, justificando sua reunião.

2.

No caso concreto, restou evidenciado que, por não compartilharem da mesma causa de pedir ou objeto, inexiste conexão entre as ações, objeto do Conflito de Competência.

3.

Inexistência de risco de decisões conflitantes entre as demandas, porque qualquer modificação no quantum referente à pensão alimentícia na Ação Revisional em nada interferirá na dívida cobrada no feito executivo.

4.

Ainda que ambas as ações busquem a execução do mesmo título extrajudicial (acordo de alimentos firmado perante o Ministério Público), nota-se que elas não se referem ao mesmo período exequendo, tendo a parte exequente elegido diferentes ritos para cobrança das prestações alimentícias inadimplidas, sendo um na forma do art. 911 do CPC (com possibilidade de prisão como meio coercitivo para satisfação da dívida), e outro, na forma do art. 824 do CPC, em que a persecução da dívida se daria através de expropriação de bens.

5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 4ª Vara de Família de Belém, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de competência negativo suscitado pelo JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DA CAPITAL em face do JUÍZO DA 4ª VARA DE FAMÍLIA DA CAPITAL.

Na origem, cuida de execução de alimentos c/c revisional de alimentos c/c regulamentação de guarda unilateral (proc. nº 0873269-47.2020.8.14.0301) pretendendo a majoração da verba alimentar arbitrada em sede de acordo homologado extrajudicial para 01 (um) salário-mínimo, bem como o pagamento da obrigação alimentar assumida pelo genitor referente aos meses de outubro a dezembro de 2019 e janeiro a maio de 2020 e, ainda, a fixação da guarda dos filhos de forma unilateral para a mãe.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Juízo da 4ª Vara de Família da Capital, no entanto, referido juízo declinou sua competência para o juízo da 2ª Vara de Família da mesma Comarca em razão da existência de tramitação perante o juízo suscitante da ação de execução de título extrajudicial do acordo feito entre os genitores referente aos alimentos prestados pelo pai (proc. nº 0845200-05.2020.8.14.0301).

O Juízo da 2ª Vara de Família da Capital, por sua vez, concluiu inexistir a suposta prejudicialidade entre a ação revisional de alimentos e ação de execução de alimentos, dada a impossibilidade de serem proferidas decisões conflitantes. Alegou também que a causa de pedir da demanda revisional difere da causa de pedir da ação de execução de alimentos.

Coube-me a relatoria do incidente por distribuição.

Em despacho inaugural, elegi, nos termos do art. 995 do CPC, o juízo suscitante para resolver eventuais medidas urgentes pendentes no processo até o julgamento deste incidente.

Sem manifestação do juízo suscitado, conforme certidão ID 5482560.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela declaração da competência do juízo suscitado (ID 5537679).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de Plenário Virtual.

Belém, 03 de agosto de 2021.

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Relator

VOTO

Conforme relatado, o presente conflito negativo de competência foi instaurado para dirimir qual o juízo de família da Comarca de Belém deve processar e julgar a ação de execução de alimentos c/c revisional de alimentos c/c regulamentação de guarda unilateral (proc. nº 0873269-47.2020.8.14.0301), se no Juízo da 2ª ou 4ª Vara de Família.

Compulsando os autos, observa-se que o juízo suscitado, ao declinar da competência, apontou conexão ao suscitante em razão de suposta prejudicialidade entre a ação revisional e alimento e execução de título extrajudicial de obrigação alimentícia que estava tramitando perante o suscitante (proc. nº 0845200-05.2020.8.14.0301), bem como porque tais ações teriam as mesmas partes e causa de pedir.

No feito que originou o presente incidente, cuida-se de execução de alimentos c/c revisional de alimentos c/c regulamentação de guarda unilateral, distribuída em 30/11/2020, cuja pretensão autoral consiste, além da fixação da guarda unilateral para mãe, a majoração dos alimentos devidos pelo pai para um salário-mínimo, bem como o pagamento das prestações alimentícias dos meses de outubro a dezembro de 2019 e janeiro a maio de 2020 em razão da inadimplência paterna, na forma do art. 824 do CPC.

Por outro lado, a demanda apontada como conexa (execução de título extrajudicial – proc. nº 0845200-05.2020.8.14.0301), a pretensão inicial fundou-se no inadimplemento da obrigação de prestar alimentos dos meses de junho, julho e agosto de 2020, bem como as que vencessem no curso da execução, na forma do art. 911 do CPC.

O juízo suscitado, ao declinar da competência, apontou conexão ao suscitante em razão de suposta prejudicialidade entre a ação revisional e execução de alimentos que estava tramitando perante o suscitante, bem como porque tais ações teriam as mesmas partes e causa de pedir.

Data vênia as razões expostas pelo juízo suscitado, não obstante haja identidade de partes entre as demandas, o pedido e a causa de pedir da ação revisional e execução de título extrajudicial sobre obrigação alimentar se diferem entre si, não havendo conexão e nem risco de decisões conflitantes, especialmente porque qualquer modificação no
quantum
referente à pensão alimentícia na ação revisional em nada interferirá na dívida cobrada no feito executivo.

Sobre o tema, oportuno transcrever trecho do parecer ministerial (ID):

“Da análise do caso em questão verifica-se que os pedidos não são idênticos, uma vez que a Execução de Alimentos tem por escopo a satisfação alimentar não adimplida, enquanto a Ação Revisional de Alimentos tem por finalidade rever o valor da obrigação alimentar.

Da mesma forma, não se pode vislumbrar identidade da causa de pedir, haja vista que, na Execução de Alimentos, a causa de pedir reside no adimplemento da obrigação alimentar, enquanto na Ação Revisional de Alimentos, a causa de pedir reside na suposta alteração do binômino ‘possibilidade e necessidade do alimentado’.

A execução de alimentos e ação revisional de alimentos são ações independentes, não havendo prejudicialidade entre elas, uma vez que eventual revisão da obrigação alimentar, na Ação Revisional de Alimentos, não tem o condão de rever os valores pretéritos da obrigação alimentar e cujo inadimplemento é objeto da Execução de Alimentos”

Ademais, ainda que ambas as ações busquem a execução do mesmo título extrajudicial (acordo de alimentos firmado perante o Ministério Público), nota-se que elas não se referem ao mesmo período exequendo, tendo os exequentes optado por procedimentos diversos, pois com relação aos meses de junho, julho e agosto de 2020 (proc. 0845200-05.2020.8.14.0301) elegeu o rito do art. 911 do CPC (com possibilidade de prisão como meio coercitivo para satisfação da dívida) e, para as demais prestações alimentícias em atraso (proc. nº 0873269-47.2020.8.14.0301), escolheu o rito da execução de pagar quantia do art. 824 do CPC em que a persecução da dívida se daria por através de expropriação de bens, não havendo que se falar em reunião dos processos, dada a impossibilidade de decisões conflitantes.

Assim, tendo as lides pedidos e causas de pedir distintos, e não havendo entre elas relação de prejudicialidade, não se justifica a pretendida reunião dos feitos perante o juízo suscitante, conforme inteligência do artigo 55 do Código de Processo Civil.

Diante de tais considerações, CONHEÇO do Conflito de Competência para declarar como competente o Juízo Suscitado (4ª Vara de Família de Belém), a fim de processar a Ação Execução de Alimentos c/c Revisional de Alimentos c/c Regulamentação de Guarda Unilateral, processo nº 0873269-47.2020.8.14.0301.

É o voto.

Belém, 26 de agosto de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/08/2021